Tribunal: TJSP
Processo: 1010895-67.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Apelação Cível. Ação renovatória de locação. Sentença de procedência. Apelo da autora locatária.

Laudo pericial que se utilizou do método comparativo direto, fixando o valor do aluguel por comparação direta com lojas localizadas no shopping locador, exclusivamente na praça de alimentação do piso lazer. Utilização de 5 elementos. Conversão do julgamento em diligência, para a inclusão de outros

Ementa:
Apelação Cível. Ação renovatória de locação. Sentença de procedência. Apelo da autora locatária.

Laudo pericial que se utilizou do método comparativo direto, fixando o valor do aluguel por comparação direta com lojas localizadas no shopping locador, exclusivamente na praça de alimentação do piso lazer. Utilização de 5 elementos. Conversão do julgamento em diligência, para a inclusão de outros quatro elementos, com metragem mais aproximada à da loja avalianda. Esclarecimentos periciais que, após a inclusão dos outros quatro elementos comparativos e a devida homogeneização dos dados, apurou o valor do aluguel mensal, para novembro de 2017, em R$19.090,00, valor esse que é acolhido neste julgamento.

Sucumbência recíproca. O locador resistiu à renovação da locação, pois pugnou pela improcedência da ação em razão da ausência de comprovação da idoneidade da fiadora, decaindo do pedido nesse aspecto.

Apelação parcialmente provida.